Tribunal: TJMT
Processo: 1035403-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035403-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), L. H. V. D. L. - CPF: 142.391.419-82 (AGRAVADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (AGRAVANTE), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), SIMARA VECCHI CORBACHO DE LIMA - CPF: 049.763.569-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMARA VECCHI CORBACHO DE LIMA - CPF: 049.763.569-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Tutela De Urgência. Tratamento Multidisciplinar Para Transtorno Do Espectro Autista (Tea) E Tdah. Coparticipação. Limitação
Equivalente A
Duas Mensalidades. Manutenção Da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra

decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar tratamento multidisciplinar integral de criança portadora de TEA e TDAH e limitar a cobrança de coparticipação ao valor máximo correspondente a duas mensalidades do plano contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida, em sede de tutela de urgência, a limitação da coparticipação cobrada por plano de saúde ao equivalente a duas mensalidades, nos casos de tratamento contínuo e intensivo destinado a paciente com Transtorno do Espectro Autista e TDAH.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da limitação da coparticipação em tratamentos para TEA, a fim de impedir o custeio integral do tratamento pelo paciente e viabilizar o acesso à saúde.

4. O perigo de dano decorre do risco concreto de prejuízo irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, caso haja interrupção ou redução do tratamento, o que se sobrepõe ao eventual risco econômico alegado pela operadora do plano de saúde.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano de saúde em tratamentos contínuos e intensivos destinados a paciente com Transtorno do Espectro Autista, quando evidenciada onerosidade excessiva e risco à saúde do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1031918-30.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.11.2025, DJE 26.11.2025; STJ, AREsp no 2.829.402/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Compensação por Dano Moral e Material n.o 1022713-86.2025.8.11.0003, ajuizada por
L. H. V de L.
, infante representado por
Simara Vecchi Corbacho de Lima.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência, determinou, autorizou o tratamento integral dos procedimentos indicados e limitou o valor da coparticipação ao montante máximo equivalente a 02 (duas) mensalidades do plano contratado.

A Agravante relata que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a coparticipação de 50% sobre as despesas decorrentes da utilização de cada sessão terapêutica, sendo tal previsão clara e em conformidade com o artigo 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/98 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (Id. 321215884).

Contrarrazões em ID 321760399.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (Id. 326365890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Compensação por Dano Moral e Material n.o 1022713-86.2025.8.11.0003, ajuizada por
L. H. V de L.
, infante representado por
Simara Vecchi Corbacho de Lima.

Na origem, o Agravado alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela Agravante e portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 11 6A02.2) e Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 11 6A05.2), razão pela qual necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo.

Relatou que as cobranças mensais a título de coparticipação têm se mostrado excessivamente onerosas, de modo que esses valores se restringem severamente o acesso ao tratamento essencial.

A medida liminar foi deferida nos autos originários e a cobrança de coparticipação limitada ao equivalente a 02 (duas) mensalidades do plano contratado, o que motivou a interposição deste instrumental.

A Agravante requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para permitir a cobrança integral da coparticipação de 50% sobre cada sessão terapêutica realizada.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças a título de coparticipação que excedam 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos indicam, neste momento processual, a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, o Agravado apresenta relatório médico atestando ser portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 11 6A02.2) e Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 11 6A05.2), com necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, incluindo sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras terapias essenciais ao seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Os documentos acostados aos autos indicam que as cobranças mensais de coparticipação têm ultrapassado significativamente o valor da mensalidade do plano.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado mantém o entendimento de que, nos casos de tratamentos continuados e intensivos voltados a pacientes com Transtorno do Espectro Autista, a cobrança de coparticipação não deve ultrapassar o limite de duas mensalidades do plano contratado, sob pena de violação à essência do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
(N.U 1031918-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Esta compreensão é mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial n.o 2.829.402/MT, relatado pela Ministra Daniela Teixeira e julgado pela Terceira Turma em agosto de 2025, foi analisado justamente um acórdão deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso que havia limitado a cobrança de coparticipação em tratamento para TEA ao montante equivalente a duas vezes o valor da mensalidade.

A Corte Superior destacou ainda que "é neste mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal Superior, não havendo afronta legal no decisum que limitou os valores a serem pagos a título de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, especificamente quanto às terapias para tratamento do paciente portador de TEA, com vistas a impedir o custeio integral do tratamento pelo paciente e a viabilizar seu acesso à saúde".

(AREsp n. 2.829.402/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Quanto ao perigo de dano, o diagnóstico do Agravado exige tratamento contínuo, intensivo e multiprofissional, de modo que a suspensão ou redução do tratamento pode acarretar grave prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, com comprometimento irreversível de suas habilidades cognitivas, comunicativas e sociais.

O perigo de dano à saúde da criança se sobrepõe, neste momento processual, ao alegado risco de irreversibilidade invocado pela Agravante, uma vez que a limitação da cobrança apenas o modula dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Registro, por fim, que a presente decisão tem natureza precária e provisória, própria das tutelas de urgência, de modo que a questão da cobrança de coparticipação poderá ser revista quando da análise aprofundada do mérito da demanda em primeira instância.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026